Tribunal: TJMT
Processo: 1008641-79.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008641-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), ADENIZE ALBRES BARBOZA - CPF: 640.047.241-04 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), ADENIZE ALBRES BARBOZA - CPF: 640.047.241-04 (PACIENTE), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANA KAROLINA BULHOES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE PENA - PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR OU PROGRESSÃO DE REGIME EM RAZÃO DA
PANDEMIA PELO COVID -19 – RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ - ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATUAL DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PRISÃO DOMICILIAR PRETENDIDA – ORDEM DENEGADA.

O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente.

Na hipótese,
além de não haver indicação atualizada da necessidade da prisão domiciliar, há significativa probabilidade de as funções da pena serem frustradas caso se conceda a prisão domiciliar, diante do histórico de descumprimento de providência semelhante outrora concedida. Além do mais, o Magistrado tem tomados providências no sentido de esclarecer o atual quadro de saúde da recuperanda, a fim de tomar as medidas cabíveis.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008641-79.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ANA KAROLINA BULHOES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela advogada Ana Karolina Bulhões, em favor de
ADENIZE ALBREZ BARBOSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que a paciente cumpre a pena de 12 anos e 3 meses em regime fechado, tendo cumprido atualmente 39% do total, com previsão para progredir de regime em 1º de abril de 2022.

Contudo, por ser portadora de patologia que afeta seu sistema imunológico, em 19/3/2020, foi postulada a concessão de prisão domiciliar, em virtude da pandemia do COVID-19.

Afirma, porém, que até a data em que proposto o habeas corpus não houve deliberação judicial acerca do pedido defensivo.

Assim, sustenta que a paciente integra grupo de risco em relação ao COVID-19, sendo necessária a concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias.

Destaca que as condições do cárcere – reconhecidamente precárias - são propícias para o alastramento do COVID-19, com elevada probabilidade de morte da paciente, devendo ser adotadas as recomendações do CNJ n. 62/2020, com a concessão de prisão domiciliar à mesma.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 40188476).

A liminar foi
indeferida
, ID. N. 40263497 - Pág. 2.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, ID. N. 40665474 - Pág. 6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANA KAROLINA BULHOES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Como relatado, requer a impetrante a progressão de regime antecipada, ou prisão domiciliar, ante a pandemia do Covid-19, pois a paciente encontra-se em situação de vulnerabilidade.

Extrai-se das informações que a paciente foi condenada à pena unificada de 12 (doze) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática de dois crimes de tráfico de drogas. E, o Sistema SEEU indica o saldo de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de pena a ser cumprida e aponta como possível data para progressão de regime o dia
1º/04/2022.

Esclareceu ainda, o Magistrado, que em 25/03/2020, a defesa pugnou pela concessão do benefício da prisão domiciliar, consubstanciada na Recomendação nº 62 do CNJ, posto que a apenada é portadora de doença grave, ocasião que indeferiu com fundamento no elevado montante de pena a ser cumprida pela apenada, além dos exames e atestados, estarem desatualizados, pois remetem ao ano de 2012, bem como
está recebendo acompanhamento médico intramuros,
consoante decisão,
in verbis:

“(...)

No entanto, como bem pontuou a representante ministerial, “De acordo com os referidos prontuários a sentenciada possui problemas renais, sendo que, em 23/08/2012, foi diagnosticada com hidronefrose severa, razão pela qual compõe o grupo de risco da referida pandemia. No entanto, tais documentos indicam que ela está recebendo acompanhamento médico intramuros”.

Nesse ponto, ressalto que os documentos médicos encaminhados pela Direção da Unidade Prisional revelam que os últimos atendimentos da recuperanda ocorreram devido à dor na região lombar, intoxicação, irregularidade menstrual, ou seja, condições clínicas que diferem do fato d'ela ser portadora de doença renal.

Outrossim, repito, o diagnóstico constante no PEP e os respectivos exames e atestados a ele inerentes remetem ao ano de 2012, de modo não há como afirmar, com precisão, a atual condição da recuperanda, tão somente, que a mesma tem recebido atendimento intramuros, necessitando, pois, de esclarecimento médico específico sobre a condição da penitente.

Além disso, extrai-se dos autos que a penitente já foi agraciada com o beneficio da prisão domiciliar em momento anterior, contudo, em que pese a expressa condição de permanecer reclusa em sua residência, a reeducanda mudou seu endereço sem comunicar a este Juizo ou até mesmo declinou endereço diverso daquele que pretendia residir, revelando a intenção de burlar a justiça e se esquivar do cumprimento de sua pena.

Assim, ainda que afirme estar na condição de “doente”, a gravidade dos fatos por ela cometidos e por qual foi condenada, bem como, a evidente inaptidão para cumprimento da pena em prisão domiciliar, sobrepõem-se à possibilidade de soltura da mesma, máxime porque está sendo tratada intramuros.

Soma-se a isso, a necessidade de salvaguardar a ordem pública, posto que não se tem segurança de que, em liberdade, a apenada não volte a comer crimes.

Por outra banda, sendo a garantia à saúde obrigação do Estado (CF, art. 196), deverá o sistema penitenciário prover à recuperanda acesso irrestrito à água potável e sabão líquido, para correta higienização, nos termos do art.7º, IV, da Recomendação 62, CNJ.

Com essas considerações, ao menos por ora, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar da recuperanda ADENIZE ALBRES BARBOZA.

Não obstante, com a finalidade de elucidar o real estado de saúde da penitente, determino à Direção da Unidade Prisional que encaminhe a este Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, resposta ao seguinte questionário: A recuperanda encontra-se acometida por alguma doença? Se sim, qual enfermidade acomete a penitente? Qual o tratamento indicado para a doença? O tratamento acima descrito pode ser ofertado intramuros?

(...)”

Assim, além de não haver indicação atualizada da necessidade da prisão domiciliar, há significativa probabilidade de as funções da pena serem frustradas caso se conceda a prisão domiciliar, diante do histórico de descumprimento de providência semelhante outrora concedida.

Além do mais, o Magistrado determinou providências no sentido de esclarecer o atual quadro de saúde da recuperanda, a fim de tomar as medidas cabíveis.

Dessa forma, conforme entendimento já exarado em diversas oportunidades, a pandemia, por si só,
não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais,
sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente, devendo ser analisadas as peculiaridades de cada caso.

Neste contexto, não demonstrado o enquadramento da situação fático-processual da paciente às hipóteses de desencarceramento previstas nas recomendações do CNJ, destinadas à contenção sanitária da propagação epidêmica do novo coronavírus (COVID-19), inviável a concessão de progressão pretendida ou a sua colocação em prisão domiciliar.

A respeito do tema, o MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no
HABEAS CORPUS Nº 567.408 - RJ (2020/0070906-7), assim consignou, in verbis:

“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos,
mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social
, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020